Tribunal: STF
Processo: HC 217945
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-11-03
Data de publicação: 2022-11-03

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas. Condenação transitada em julgado. Alegação de nulidades. Tese de ausência de comprovação da materialidade delitiva. Pedido de desclassificação. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) é no sentido de que o ”habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado” (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes.



    2. No que se refere ao direito à inviolabilidade do domicílio, não há situação de ilegalidade flagrante que justifique o acolhimento da pretensão defensiva neste ponto. Ademais, para chegar à conclusão diversa acerca da autorização, ou não, do paciente, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, inviável em sede de habeas corpus.



    3 Quanto à tese de nulidade da busca domiciliar em razão do acesso indevido ao aparelho celular de testemunha, o Superior Tribunal de Justiça assentou que “da moldura fática delineada na instância ordinária que não foi esse o elemento que fundou a convicção dos policiais da prática de crime permanente no local, mas, sim, o próprio relato das testemunhas no sentido da existência de uma prévia negociação para aquisição de drogas no local, além da apreensão de expressiva quantidade de dinheiro na posse delas (…) Assim, ainda que se acolhesse a tese defensiva de ilicitude da prova obtida com o exame do aparelho da testemunha (...) no local dos fatos, é certo que tal conclusão não teria o condão de ensejar a nulidade das provas obtidas subsequentemente, pois, como circunstanciado acima, não há relação de dependência entre esses elementos, circunstância que obsta a pretensão absolutória (insuficiência probatória) deduzida na impetração.”



    4. O entendimento do STF é no sentido de que a “alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas” (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).



    5. O pleito de “desclassificação de crime não tem lugar na estreita via do habeas corpus por demandar aprofundado exame do conjunto fático-probatório da causa, e não mera revaloração” (RHC 120.417, Rel. Min. Ricardo Lewandowski).



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.